Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712732-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPAT GESTAO DE NEGOCIOS S/S LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido formulado no ID 20885325, mormente quanto à observância, pelo recorrente, dos requisitos enunciados na Súmula n.o 112 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator